Tribunal: TJMT
Processo: 1019293-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019293-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 050.213.201-90 (EMBARGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VÉICULO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BOLETOS COM VALORES A MAIOR QUE O INDICADO NO EXTRATO DO FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Não se verificando nenhuma irregularidade/ilegalidade na decisão recorrida, tampouco que a mesma afetará o resultado útil do processo, já que deu a melhor solução ao caso, pois o agravado pretende ficar adimplente quanto as duas parcelas em aberto do financiamento de seu veículo de no

17 e 18/48,

haja vista que o valor indicado pela agravante para a quitação das prestações é maior do que indicado no extrato do financiamento e, desse modo, a princípio, contendo cobranças indevidas.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019293-87.2022.8.11.0000- CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ/MT.

EMBARGANTE: BANCO
VOLKSWAGEN
S.A

EMBARGADO:
LUIS FELIPE DE QUEIROZ ARAUJO

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO
VOLKSWAGEN
S.A
,
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante contra

LUIS FELIPE DE QUEIROZ ARAUJO.

Alega que o acórdão foi omisso, posto que não se manifestou “quanto a recusa no recebimento do pagamento” , não apreciando o referido argumento trazido na exordial do agravo.

Assevera, ainda, que
a parte agravada faz meras ilações sobre o fato de não conseguir adimplir com seu débito, no entanto, suas alegações são vazias e desprovidas de qualquer elemento que corroborem com suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, esta deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão

(id no 152895173).

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO
VOLKSWAGEN
S.A
,
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante contra

LUIS FELIPE DE QUEIROZ ARAUJO,
sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VÉICULO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BOLETOS COM VALORES A MAIOR QUE O INDICADO NO EXTRATO DO FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DEFERIMENTO
DE
CONSIGNAÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O depósito judicial da quantia objeto da demanda objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso o autor da ação tenha êxito, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.

Não se verifica nenhuma irregularidade/ilegalidade na decisão recorrida, tampouco que a mesma afetará o resultado útil do processo, já que deu a melhor solução ao caso, pois o agravado pretende ficar adimplente quanto as duas parcelas em aberto do financiamento de seu veículo de no

17 e 18/48, referentes ao mês de julho e agosto/2022, haja vista que o valor indicado pela agravante para a quitação das prestações é maior do que indicado no extrato do financiamento e, desse modo, a princípio, contendo cobranças indevidas.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”.

(id no 148098170)

Não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

No caso, não há omissão no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do Rai no
1019293-87.2022.8.11.0000

(id no 148098170)

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“(...)

Quanto ao cerne, sem embargo, não se verifica nenhuma irregularidade/ilegalidade na decisão recorrida, tampouco que a mesma afetará o resultado útil do processo, já que deu a melhor solução ao caso, pois o agravado pretende ficar adimplente quanto as duas parcelas em aberto do financiamento de seu veículo de no

17 e 18/48, referentes ao mês de julho e agosto/2022, haja vista que o valor indicado pela agravante para a quitação das prestações é maior do que indicado no extrato do financiamento e, desse modo, a princípio, contendo cobranças indevidas.

Vale dizer que, uma vez que houve o deferimento da consignação do valor discutido, não se vislumbra imediato prejuízo à agravante, vez que, caso vencedora na ação, poderá proceder ao levantamento de todos os depósitos realizados e realizar a cobrança de eventual diferença, acrescido de seus consectários legais.

Aliado a esse fato, é importante registrar que somente após a instrução probatória, com a subsunção das partes ao contraditório, poderá se aferir com plena convicção os fatos discutidos, já que o perigo de dano é inverso, pois com a ausência de pagamento da dívida poderá o agravado ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito ou ainda ter seu veículo apreendido, já que se infere dos autos a existência de uma ação de busca e apreensão em trâmite.

Assim, a medida serve para afastar o risco de eventuais cobranças a maior a serem procedidas contra o agravado, além de evitar o pagamento de multa, juros e correção monetária advindas do inadimplemento.

Outrossim, sendo constatado que os valores consignados não são suficientes à quitação da dívida, e não havendo complementação de pagamento, nova cobrança pode ser efetuada. E ainda, os depósitos judiciais dos valores incontroversos podem ser liberados, a requerimento do réu, nos termos do § 1o, art. 545, CPC, de modo que a manutenção da decisão se impõe.

A propósito, seguem precedentes deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO – PEDIDO CONSIGNATÓRIO DO AGRAVADO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO
- DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO PARA QUE ESTE SE ABSTENHA DE CONSOLIDAR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA No 109.581 EM FAVOR DO AGRAVANTE - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO BANCO –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(N.U 1013977-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA - PAGAMENTO PARCIAL DE DÉBITOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, a Agravada demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência. Oportuno consignar que o deferimento da consignação não impede que, durante a instrução processual, seja discutido o valor efetivamente devido
pela Agravante a título de multa contratual. Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de rescisão contratual, a Agravante poderá receber o valor que lhe é devido.”
(TJ-MT 10044201920218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos
.

(Id no 148098168)

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Nada mais natural, afinal a função precípua dos Embargos é a de aclarar a decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1a. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36a. Edição pagina 628).

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023